Tribunal: TJSP
Processo: 0001804-79.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001804-79.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que são apelantes
EVERTON DOS SANTOS PEREIRA, DERICH MACEDO DE OLIVEIRA e
ALAN DOS SANTOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos, fixando-se o regime semiaberto para o cumprimento das penas. Fica
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001804-79.2017.8.26.0366 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001804-79.2017.8.26.0366
Apelantes: Everton dos Santos Pereira, DERICH MACEDO DE OLIVEIRA e
Alan dos Santos Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Mike Diogo Rocha de Moraes
Comarca: Mongaguá
Voto no 45.969
Os ora apelantes foram denunciados como
incursos no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal e artigo
244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo
69, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia a 1o de
março de 2017, por volta das 20h10, na Rua Léia, no 5, Balneário
Copacabana, Mongaguá, quando, previamente ajustados e com
unidade de desígnios com os adolescentes Ezequiel Ferreira da Silva
e Henrique Cardoso Viana, mediante grave ameaça, exercida com o
emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito de todos, dois
automóveis, sendo um VW/Voyage, placas GGR-1550 e um
Honda/Civic, placas EBB-8421, quatro cartões bancários, dois
aparelhos celulares e R$ 240,00 em dinheiro, bens de propriedade
das vítimas Alex Oliveira Carvalho de Araújo e Thiago Erins do Vale.
Os apelantes foram condenados como incurso nos artigos 157, §2o,
incisos I e II, Código Penal c.c. artigo 244-B, do Estatuto da Criança
e do Adolescente, na forma do concurso material, à pena de 6 anos e
4 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado e ao
pagamento de 13 dias-multa (fls. 388-401).
Apelam da sentença os réus, postulando a
absolvição por falta de provas. O apelante Derich, ainda, requer, de
forma subsidiária, a aplicação da pena base no mínimo,
consideração da atenuante relacionada à menoridade, fixação de
regime aberto para cumprimento de pena e aplicação do concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001804-79.2017.8.26.0366 -Voto no
3
formal para os delitos (fls. 447-459, 462-468 e 472-476).
Manifestação do Ministério Público à fl.
484-487.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento aos recursos (fls. 502-510).
É o relatório.
Segundo a denúncia, na data dos fatos,
mediante a grave ameaça com emprego de arma de fogo, os
roubadores renderam as vítimas e exigiram a entrega dos bens. Após
a subtração das coisas (celulares, roupas e carteiras), os réus e os
adolescentes se evadiram nos veículos das vítimas, um New Civic,
Placa EBB 8424/São Paulo e um Voyage, Placa GGR 1550/São
Paulo. Já em poder dos bens e conduzindo os automotores, os
roubadores evadiram-se do local, sendo que em determinado
momento passaram a ser perseguidos por policiais militares que
foram acionados em decorrência do roubo. Durante a fuga, um dos
autores que estava no interior do veículo CIVIC, efetuou disparo
contra a guarnição que seguia em perseguição, atingindo o para-
brisa dianteiro da viatura. Já na noite seguinte (2.5.2017) policiais
militares, suspeitaram do veículo Fiat Palio, Placa DJG 4429,
conduzindo pelo réu Mike, no qual estavam os apelantes e os
adolescentes envolvidos na empreitada criminosa, bem como em cujo
interior foram encontrados os celulares das vítimas, as quais
reconheceram os acusados na delegacia.
Sob o crivo do contraditório, todos os
acusados negaram os crimes, apenas aduzindo que estavam juntos
no momento da apreensão e que desconhecem a origem ilícita dos
aparelhos celulares (mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001804-79.2017.8.26.0366 -Voto no
4
As vítimas Alex e Thiago, em juízo, relataram
que no dia dos fatos, foram abordados por seis indivíduos, sendo que
três deles estavam aramados. Informaram que os agentes
subtraíram seus pertences, bem como dois veículos da casa.
Ademais, confirmaram que reconheceram todos os apelantes na
delegacia (mídia).
O policial militar, Luiz Fernando, disse que
no dia dos fatos, recebeu informações de que indivíduos em um
veículo Palio de cor cinza estavam praticando roubos pela cidade,
diante disso, ao avistar o referido carro com as características
informadas, decidiu abordar. Relatou que no interior do veículo
estavam os acusados e os adolescentes infratores. Informou que
todos os acusados e adolescentes foram reconhecidos pelas vítimas
do roubo, com exceção apenas do corréu Mike (mídia).
Nesse sentido as declarações do colega de
fardas José Luiz (mídia).
As testemunhas de defesa nada disseram
sobre os fatos, trazendo informações somente sobre a vida pregressa
dos acusados (mídia).
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição dos
réus, tampouco traga descrédito à versão apresentada pelas
vítimas, porquanto, não se pode negar valor a esses
depoimentos. Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois
não há evidência de que fossem pessoas de comportamento
mendaz e não merecessem fé por essa situação. Além disso, não
parece razoável que as vítimas fossem incriminar inocentes,
imputando-lhes o grave delito, sobretudo se não havia
qualquer fundamento para que fossem falsamente acusados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001804-79.2017.8.26.0366 -Voto no
5
não se atina para o motivo que as levasse a agir nesse
sentido.
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos policiais. Como qualquer outra
pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo
de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela
função
exercida,
de
encarregados
de
manutenção
da
segurança pública, pudessem ser tomados por suspeitos
daquilo
que
declaram.
Inverter-se-ia
a
presunção
de
legalidade dos atos desses agentes administrativos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais
e nenhuma foi informada pelos
réus é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Não se olvide, ainda, que os agentes do
crime não se preocuparam e ocultar seus rostos, facilitando
o reconhecimento.
Depois, é justo se tome como indício seguro
da autoria a posse da coisa roubada, verificada pouco tempo depois
dos fatos, em circunstâncias não suficientemente esclarecidas pelo
agente. Não se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das
circunstâncias provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art.
239) e, não fosse esta verídica, poderia ser desfeita pelo réu.
De
outro
lado,
em
que
pese
o
entendimento deste relator no sentido de que o crime de
corrupção de menores é material, tanto o Supremo Tribunal
Federal (RHC 107760), quanto o Superior Tribunal de Justiça
(HC 135669), consideram que o crime posto no artigo 244-B, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001804-79.2017.8.26.0366 -Voto no
6
Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal e,
assim, desnecessária a demonstração de que o menor foi
efetivamente corrompido no momento dos fatos imputados:
EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO
DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA, QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO
DE MENORES. ART. 1° DA LEI N° 2.252/54.
NATUREZA
FORMAL.
PRECEDENTES.
IMPROCEDÊNCIA. 1. O crime de corrupção de
menores é formal, não havendo necessidade de
prova efetiva da corrupção ou da idoneidade
moral anterior da vítima, bastando indicativos do
envolvimento de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se
nega provimento. (STF - RHC 107760 / DF - Min.
CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma - Julgamento:
28/06/2011).
Ou ainda:
PENAL
E
PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
VIA
IMPRÓPRIA.
FURTO.
CONDUTA.
CARACTERÍSTICAS
QUE
DEMONSTRAM REPROVABILIDADE SUFICIENTE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
NÃO
RECONHECIMENTO.
ESPECIALIDADES
QUE
TAMBÉM IMPEDEM, NO CASO CONCRETO, O
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO MENOR.
(...)
6.
É
assente
neste
Superior Tribunal de Justiça, bem como no
Supremo Tribunal Federal, o entendimento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001804-79.2017.8.26.0366 -Voto no
7
sentido de que o crime tipificado no artigo 1o da
revogada Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, é formal,
ou seja, a sua caracterização independe de prova
da efetiva e posterior corrupção do menor.
7.
Ordem
denegada.
(STJ - HC 135669 / RJ - Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA - SEXTA TURMA -
DJe 27/08/2012).
Assim, se o posicionamento da Corte
Constitucional e do Tribunal da Cidadania se faz nesse
sentido, para evitar conflitos jurisprudenciais desnecessários, é de se seguir aquela orientação, reconhecendo-se o crime como formal e, portanto,
dispensando-se a ocorrência do resultado.
Portanto, havia prova suficiente para
acolhimento da pretensão punitiva.
De outro lado, se a vítima diz que o réu
apresentou-se armado para a prática da grave ameaça no
delito de roubo, é de rigor que se tenha como provado o fato
e, de resto, o que de ordinariamente acontece é que, em
regra, nesses crimes usam-se armas verdadeiras, com
potencial vulnerante, capaz de matar ou ferir. Portanto, essa
é a prova possível para a circunstância especial de aumento
da pena prevista para o crime.
Desse modo, se na fuga o réu desfez-se
do instrumento de prova, cabia-lhe o ônus de apresentá-lo
para a perícia, se o alegava ineficaz como objeto vulnerante.
À acusação, se apreendida a arma, caberia a iniciativa da
prova técnica que demonstrasse a aptidão para o uso
agressivo. Contudo, não se pode obrigá-la a realizar perícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001804-79.2017.8.26.0366 -Voto no
8
se o réu ou o coautor oculta o objeto da prova. Nessa
hipótese, segundo permite o artigo 157 do CPP, o juiz decide
acerca dessa circunstância formando “sua convicção pela
livre apreciação da prova”. Não se restringe a um tipo legal,
in casu, unicamente a pericial. Pode valer-se de testemunhos
e do depoimento da vítima, para concluir se foi empregue
arma na realização do crime. Aliás, esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça1 e do Supremo Tribunal
Federal2.
No caso vertente, as vítimas afirmaram
haverem sido ameaçadas com emprego de armas. Assim,
correto o reconhecimento dessa majorante.
O cálculo das penas está correto, porquanto
para os três apelantes a base foi estabelecida no mínimo para os
injustos-típicos, mantida na segunda fase nesse patamar e elevada
em 1/3 terço na terceira em razão das majorantes no caso do roubo.
De outro lado, saliente-se que na segunda
fase a pena estava no piso, impossibilitando o reconhecimento
da atenuante da menoridade relativa, porquanto naquele
momento não poderia a sanção ser levada aquém do mínimo em
face do princípio da legalidade. Nesse mesmo sentido a Súmula
2313 do Superior Tribunal de Justiça e reiteradas decisões desta
Corte4 .
Relativamente
ao
reconhecimento
de
1 STJ - HC 263153 / RJ - Ministro OG FERNANDES - SEXTA TURMA -
DJe 16/04/2013.
2 HC 111959 / SP - Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma -
Julgamento: 07/08/2012.
3 Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (DJ 15.10.1999)
4 Precedentes: Apelação 490.434.3/1-00, da 3a Câmara e 913.777.3/8,
desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001804-79.2017.8.26.0366 -Voto no
9
concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, o
Superior Tribunal de Justiça vem julgando no sentido da
admissibilidade:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. CONDENAÇÃO. ROUBO E EXTORSÃO.
AÇÕES
DIVERSAS.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.
CRIME
ÚNICO.

NÃO
OCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.
INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.
CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CONCURSO
FORMAL
ENTRE
OS
CRIMES
DE
ROUBO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA
HIPÓTESE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENT
CONCEDIDA.
1. Em se tratando de ações diversas e com desígnios
autônomos, não há falar na existência de crime único
entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se
incólume o concurso material. Para se concluir em
sentido diverso, seria necessário o revolvimento do
arcabouço fático-probatório, providência inviável
no veio restrito e mandamental do habeas corpus.
2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, não
há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e
extorsão, porque de espécies diferentes.
3. Deve ser reconhecido o concurso formal entre
os delitos de roubo e corrupção de menores (art.
70, primeira parte, do CP) na hipótese em que,
mediante uma única ação, o réu praticou ambos
os delitos, tendo a corrupção de menores se dado
em razão da prática do delito patrimonial.
4. Ordem parcialmente concedida. (HC 411722 / SP -
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - SEXTA TURMA
- DJe 26/02/2018).
Assim, o cálculo da pena deve ser refeito.
Sobre a pena-base, incide a elevação de 1/3 por conta das causas de
aumento, alcançando-se 5 anos, 4 meses e 13 dias-multa. Depois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001804-79.2017.8.26.0366 -Voto no
10
pelo concurso formal de crimes, majora-se em mais 1/5, pois foram
dois adolescentes envolvidos no crime, restando como definitiva 6
anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-
multa. Contudo, pelo princípio da non reformatio in pejus, mantém-
se a pena fixada na sentença porque mais benéfica para o réu (6
anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa).
O regime inicial de cumprimento, em
face da extensão da pena aplicada, da ausência de violência
real, considerados primários e de bons antecedentes ou
outras circunstâncias mais gravosas na prática do crime,
poderá ser o semiaberto. O estabelecimento do regime inicial
de execução compõe a resposta penal ao crime praticado,
devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao
bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos
agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena
deixa de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança
pública contra o crime, o que de muito deixou de ser a
finalidade
do
sistema
jurídico-penal.
Depois,
inexistentes
circunstâncias que justifiquem reprovação mais severa, o regime
prisional deve ser fixado nos termos do artigo 33, §2o, do Código
Penal, segundo o entendimento vazado na súmula 440, do
Superior Tribunal de Justiça:
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado
o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta,
com
base
apenas
na
gravidade
abstrata do delito.
Na espécie, fixa-se, portanto, o regime
nos estreitos limites do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001804-79.2017.8.26.0366 -Voto no
11
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento aos recursos, fixando-se o regime semiaberto
para o cumprimento das penas. Fica mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator